Tribunal: STF
Processo: AI 742738
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. COMPETÊNCIA DO RELATOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 
   557 DO CPC.

1.	As razões do agravo regimental não atacam os 
   fundamentos da decisão monocrática. 
2.		A competência deferida 
   ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente 
   inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta 
   Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta 
   preservado, no âmbito desta Corte, pelo cabimento do recurso de 
   agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.